Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-66.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001815-66.2020.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer no 1001815-66.2020.811.0055.
Feito distribuído por sorteio.
Certidão do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, de inexistência de processo capaz de gerar prevenção. (Id 84772493)
No entanto, ao analisar o caderno processual, verifica-se a notícia de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão lançada nestes autos, que indeferiu o pedido de declaração de incompetência do Juízo e inclusão no polo passivo da demanda do Estado de Mato Grosso, distribuído ao Des. Luiz Carlos da Costa, de no 1016399-12.2020.811.0000. (Id 84205105)
Com efeito, a distribuição de recurso anterior referente à mesma lide torna preventa a competência do Relator para os recursos posteriores, a luz do disposto no artigo 80, § 1o, do RITJMT.
Assim, RECONHEÇO A MINHA INCOMPETÊNCIA, e determino a redistribuição dos autos ao Des. Luiz Carlos da Costa, em razão de prevenção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora